Tribunal: TJDFT
Processo: 0719115-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719115-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: WIDNEY DE CASTRO BAIÃO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA contra a decisão ID 231425727 proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada n. 0711738-95.2025.8.07.0001, proposta por WIDNEY DE CASTRO BAIÃO em desfavor de BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., ora agravante. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos: [...] Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. A parte autora pretende a revogação de autorização de desconto em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários (20211471342 e no 2021509111), sendo que teria efetuado notificação extrajudicial ao réu com esse propósito, que não foi atendido. Há entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça que estabelece que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Destaco um trecho da ementa do julgado que originou o referido tema vinculante que estabelece que: "Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário." Já argumentei que uma vez autorizado o desconto para fins de contratação de empréstimo, referida cláusula se inclui no conceito de ato jurídico perfeito e não poderia ser simplesmente desfeita no curso do negócio, mesmo a partir da autorização da resolução BACEN no 4.790, em seu artigo 6o. Ocorre que a decisão vinculante adotou orientação diversa e deve ser cumprida, apesar do meu entendimento anterior. A parte autora comprovou que requereu o cancelamento da autorização junto ao réu, a partir da notificação de ID 228320964, o que revela a probabilidade do seu direito. Por sua vez, o perigo da demora é comprovado a partir da continuidade de descontos que envolvem praticamente a totalidade dos vencimentos da requerente. Logo, é caso de deferimento da tutela de urgência. Com isso, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar que o réu se abstenha de cobrar, mediante desconto em conta corrente da autora, valores correspondentes aos empréstimos 20211471342 e no 2021509111, no prazo de 15 dias, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor do cobrado. [...] Nas razões recursais, inicialmente, narra que o agravado é cliente desde 2008, servidor do GDF, lotado na Secretaria de Saúde, e vinha operando em crédito normalmente. No entanto, alegando dificuldades financeiras, solicitou judicialmente a suspensão dos débitos dos contratos. Alega que o agravado, em nenhum momento, solicitou a alteração da forma de pagamento, mas apenas requereu a suspensão do pagamento, deixando evidente a negativa em honrar os compromissos contratados junto ao banco. Argumenta que a Resolução Bacen no 4.790/2020 permite o cancelamento da autorização somente em caso de não reconhecimento, como na hipótese de ausência de previsão contratual. Sustenta que a decisão que deferiu a tutela deve ser revogada, visto que está ausente a probabilidade do direito, e a parte autora/agravada não comprovou, nos autos, o suposto dano irreparável. Discorre sobre a inaplicabilidade da multa diária e pleiteia o seu afastamento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, permitindo a continuidade dos descontos. Assim, a agravante requer, no mérito, o conhecimento do recurso, com o consequente provimento, a fim de revogar a decisão que deferiu a tutela e afastar a multa arbitrada pelo juízo a quo. O preparo foi devidamente recolhido. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, a probabilidade do direito do agravado encontra amparo no art. 6o da Resolução CMN no 4.790/2020, que assegura expressamente ao titular da conta corrente a faculdade de cancelar a autorização de débito automático, não se exigindo a demonstração de nulidade originária da autorização. A meu sentir, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085 reconhece a licitude dos descontos apenas enquanto vigente a autorização do correntista, sendo plenamente possível sua revogação a qualquer tempo, sem necessidade de justificação específica, ressalvada a obrigação do consumidor de adimplir a dívida por outros meios, conforme deflui da leitura do REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022. Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, que a partir de março de 2022 passa a ter efeito vinculativo (art. 927 c/c 489, § 1o, da Lei 13.105/15). No bojo do voto resta devidamente consignada a seguinte tese repetitiva: 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário E ENQUANTO ESTA AUTORIZAÇÃO PERDURAR, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (não consta grifo no original). Verifica-se que, dentre os fundamentos utilizados pelo col. STJ para chegar à conclusão acima transcrita, está o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo, assumindo, naturalmente, as consequências previstas no contrato para tal comportamento. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, por sua vez, prevê a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de desconto por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), o que não significa a permissão de se convencionar sua irrevogabilidade e irretratabilidade. Nesse sentido, inclusive, a mesma Resolução garante a possibilidade de cancelamento da autorização a qualquer momento, confira-se: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (não consta grifo no original) Observa-se, assim, que a parte contratante pode postular o cancelamento do desconto realizado em conta corrente, mas não afasta a sua obrigação de continuar a cumprir com a obrigação de pagamento das prestações. A documentação acostada aos autos comprova que o agravado requereu o cancelamento da autorização junto ao agravante, a partir da notificação de ID 228320964, que demonstra que o agravado manifestou, de maneira inequívoca, sua vontade de cancelar a autorização de débito automático, providência que, nos termos da regulamentação vigente, deveria ter sido acolhida pela instituição financeira. Contudo, isso não ocorreu. Assim, entendo que a parte agravada comprovou ter cancelado a autorização para descontos em conta, bem como o descumprimento do agravado, o que, em princípio, lhe garante o direito de compeli-los judicialmente a observar a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. A manutenção dos descontos, mesmo após a revogação, além de ilegal, compromete parcela significativa dos rendimentos do agravado, afetando sua subsistência e sua dignidade, valores que gozam de proteção constitucional. O perigo de dano, portanto, está demonstrado pela exposição do agravado a situação de insubsistência em virtude dos descontos continuados. Cumpre ressaltar que o deferimento da tutela de urgência na origem não exime o agravado de adimplir sua obrigação perante o banco agravado, o que poderá ser objeto de cobrança pelos meios ordinários, não sendo o presente provimento causa de inexigibilidade da dívida. Sobre o tema, manifestei-me, recentemente, no seguinte sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por mutuária contra decisão que indeferiu tutela antecipada na ação revisional de contrato bancário, na qual pleiteia a suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos diretamente em sua conta corrente. A recorrente, idosa em situação de vulnerabilidade financeira e acometida por epilepsia, sustenta que os débitos comprometem sua subsistência e que já revogou a autorização para tais descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o mutuário pode revogar a autorização para descontos de parcelas de empréstimos diretamente em sua conta corrente e se tal revogação impõe ao banco o dever de se abster de efetuar os débitos, independentemente da existência da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1863973/SP), firmou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, sendo possível a revogação a qualquer tempo. 4. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional estabelece que o titular da conta pode cancelar, a qualquer momento, a autorização de débito em conta corrente, reforçando a autonomia do consumidor nessa relação contratual. 5. A agravante comprovou a revogação da autorização perante o banco, tornando ilegítima a continuidade dos descontos. Ainda que tal medida não extinga a obrigação de pagamento da dívida, a instituição financeira deve buscar meios alternativos de cobrança. 6. A manutenção dos descontos compromete o mínimo existencial da agravante, idosa e em situação de vulnerabilidade, caracterizando o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: 1. O mutuário pode revogar, a qualquer tempo, a autorização para descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, cabendo ao banco a observância imediata dessa manifestação de vontade. 2. A revogação da autorização para descontos em conta corrente não exime o devedor do pagamento da dívida, mas impõe à instituição financeira a necessidade de utilizar outros meios legítimos de cobrança. 3. A manutenção indevida dos descontos pode comprometer o mínimo existencial do consumidor, justificando a concessão de tutela de urgência para cessação imediata dos débitos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927; Lei 13.105/2015, art. 489, §1o; Resolução CMN 4.790/2020, art. 3o, §2o, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022; TJDFT, Acórdão n.o 1798523, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima. (Acórdão 1978170, 0734790-60.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025; grifou-se.) Acrescento a ementa do seguinte julgado desta Eg. 2a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INCONSISTENTE. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE - PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO. I.[...] II. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes no contrato de mútuo bancário. III. Reconhecida a abusividade das cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade do aludido contrato, em razão da aplicação dos princípios consumeristas e da jurisprudência do STJ. IV. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a eventual revisão contratual para reajuste das condições. V. Desconto automático em conta corrente, após solicitação de cancelamento, configura violação ao direito de escolha do consumidor, o que justifica a devolução simples dos valores descontados. VI. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação desprovida. (Acórdão 1798523, 07020790620238070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se) Assim, entendo que o agravado comprovou ter revogado a autorização para descontos em conta, bem como o descumprimento por parte do agravante, o que, em princípio, lhe garante o direito de compeli-los judicialmente a observar a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. Ressalto, contudo, que tal circunstância não o isenta da obrigação de pagar o débito existente, que pode ser objeto de outras formas de cobrança permitidas ao credor. Além disso, a decisão agravada preserva o direito da parte agravante à cobrança do crédito por outros meios legalmente admitidos, não havendo que se falar em prejuízo irreparável. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator